Tribunal: TJSP
Processo: 2093742-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Seguro saúde. Exequente que, após levantar os valores destinados ao custeio das despesas médico-hospitalares em aberto junto ao Hospital Albert Einstein, celebrou acordo com este credor por valor muito inferior ao levantado. Acordo que impacta o valor do débito e, consequentemente, também a base de cálculo dos honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Seguro saúde. Exequente que, após levantar os valores destinados ao custeio das despesas médico-hospitalares em aberto junto ao Hospital Albert Einstein, celebrou acordo com este credor por valor muito inferior ao levantado. Acordo que impacta o valor do débito e, consequentemente, também a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Cessão de crédito que parte da premissa equivocada de que, satisfeito o nosocômio, ainda haveria eventual crédito, e contra a seguradora, passível de transferência ao autor. Seguro que não pode ser especulativo e assim instrumento de enriquecimento do beneficiário, destinado apenas ao custeio das despesas médico-hospitalares incorridas. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093742-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante JELVIS
FERRETTI SCUDELARI PEÇANHA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2093742-50.2020.8.26.0000
Comarca: Piracaia
Agravante: JELVIS FERRETTI SCUDELARI PEÇANHA (Justiça Gratuita).
Agravada: BRADESCO SAÚDE S/A
Juiz Dr. Lucas de Abreu Evangelinos
Voto n. 21.793

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento
de sentença. Seguro saúde. Exequente que, após levantar os
valores destinados ao custeio das despesas médico-hospitalares
em aberto junto ao Hospital Albert Einstein, celebrou acordo
com este credor por valor muito inferior ao levantado. Acordo
que impacta o valor do débito e, consequentemente, também a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Cessão de
crédito que parte da premissa equivocada de que, satisfeito o
nosocômio, ainda haveria eventual crédito, e contra a
seguradora, passível de transferência ao autor. Seguro que não
pode ser especulativo e assim instrumento de enriquecimento
do beneficiário, destinado apenas ao custeio das despesas
médico-hospitalares incorridas. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão (fls. 533/534 da origem) que, considerando a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida pela agravada (fls. 502/510), reconheceu
que o acordo firmado entre o exequente e o nosocômio alterou o valor do
débito. Na mesma ocasião, intimou o exequente a fim de apresentar
demonstrativo atualizado de débito atendo-se ao quanto acordado com o
hospital, ao valor já levantado e ao novo valor dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
3
Sustenta o agravante, em sua irresignação, que
o acordo celebrado com o hospital em nada altera o valor perseguido nesta
demanda. Defende que a ré foi condenada a adimplir os valores em aberto
com o hospital e que o acordo celebrado com este último expressamente
previu a cessão do crédito, decorrente da diferença, em seu favor. Destaca
que o desconto e a cessão de crédito consumados pelo hospital se deram não
para beneficiar a ré, mas sim em seu benefício, considerando suas
necessidades especiais após o acidente ocorrido. Assevera que, ao menos no
que se refere aos honorários sucumbenciais, deve-se ter em vista o valor total
que estava em aberto com o nosocômio, e não o valor decorrente do acordo,
que não impacta o direito autônomo do advogado. Requer a reforma da
decisão para o fim de se reconhecer que ele é legitimado para continuar
exigindo da agravada a totalidade do valor que era devido, a título de
despesas que haviam ficado em aberto junto ao hospital, e não apenas o valor
decorrente do acordo, determinando-se o prosseguimento da execução pelo
débito remanescente, sem qualquer modificação nos cálculos apresentados.
Subsidiariamente, requer a manutenção integral dos valores dos honorários
sucumbenciais.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 23/30), defendendo a agravada a má-fé do agravante ao
pretender embolsar mais de R$1,3 milhão às suas custas, sabendo que tal
valor não lhe é devido, devendo ser aplicada a sanção prevista no art. 940 do
CC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
4
A decisão recorrida não merece qualquer
reparo.
Cumpre assentar, em primeiro lugar, que o
autor, ora agravante, na fase de conhecimento veiculou pedido para o fim de
se condenar a ré Bradesco Saúde a “garantir a cobertura ao Requerente,
junto ao Hospital Requerido, das despesas médicas e hospitalares, no geral,
desde a data de sua internação, até sua alta ou possibilidade de transferência
para outro nosocômio, em valores equivalentes aos que seriam cobrados por
Hospital credenciado, do mesmo porte que o Requerido, em prazo não
superior à 24 (vinte e quatro) horas, impondo multa diária no valor a ser
fixado por Vossa Excelência pelo seu descumprimento, a ser revertida em
favor do Requerente, convertendo-se esta obrigação em indenização, caso as
despesas venham a ser arcadas pelo Requerente. Eventual diferença de
valores devida ficará a cargo do Requerente, devendo, para tanto, ser
considerado o pagamento já realizado do montante de R$185.000” (fls. 27
da origem).
Sobreveio sentença, condenando a ré a
“pagar ao autor as despesas médicas e hospitalares por ele havidas desde a
data de sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein até sua alta, em
valores equivalentes aos que seriam cobrados por nosocômio credenciado ao
seguro-saúde, do mesmo porte ou equivalente ao do segundo réu.
[...]
A diferença entre o valor pago pelo seguro-
saúde e o valor efetivamente cobrado pelo segundo réu pela assistência
médico/hospitalar prestada será arcada pelo autor, descontada a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
5
R$ 185.000,00 referente ao cheque caução emitido quando da entrada no
hospital.”. (fls. 49/50 da origem).
Destarte, em síntese, o que se pretendia e se
concedeu foi a cobertura das despesas incorridas pelo agravante ao ser
internado no Hospital Albert Einstein, não credenciado, no exato montante
que seria pago a instituição credenciada de mesmo porte, arcando o
requerente com a diferença.
Tal o que reforçado ao se observar o quanto
consta na inicial (fls. 17 da origem), asseverando o autor que, “mesmo não
sendo o Hospital Requerido credenciado para atendimento do plano de
saúde do Requerente, não resta afastada a obrigação da primeira Requerida
de cobertura das despesas médico-hospitalares, que, considerando as
peculiaridades do caso, deve ser parcial, ou seja, limitada aos valores que o
convénio pagaria para um Hospital credenciado, do mesmo porte, caso o
tratamento do Requerente estivesse sendo feito por lá.” (destaque acrescido).
Iniciado o cumprimento de sentença, o autor
atualizou e aplicou juros de mora sobre (i) os valores constantes nas notas
fiscais, que representam os valores em aberto junto ao Hospital Albert
Einstein, resultando em montante de R$955.355,82; (ii) os valores já por ele
custeados e cujo reembolso se pretende, no total de R$ 441.806,64; e (iii)
honorários de 15%, que resultam em R$209.574,36 (fls. 03). Somando-se
todos os valores, o total executado é de R$1.606.736,82.
A ré, contudo, ao impugnar os cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
6
efetuados pelo autor (fls. 147/156), não indicou os valores que seriam pagos a
um hospital credenciado do mesmo porte ou equivalente ao do Hospital
Albert Einstein, pretendendo apenas aplicar a sua tabela de reembolso. Na
mesma ocasião, aduziu excesso de execução de R$593.600,23.
A impugnação foi rejeitada pelo MM. Juízo
de origem (fls. 439/441) e foi negado provimento ao agravo de instrumento
então interposto (AI n. 2046570-49.2019.8.26.0000).
Desta forma, considerando a ausência de
indicação pela ré dos valores que seriam pagos a hospital credenciado do
mesmo porte, autorizou-se ao autor executar os valores cobrados pelo próprio
Hospital Albert Einstein. Portanto, sem ter que arcar com qualquer diferença.
Por isso autorizado na origem o levantamento
do valor incontroverso de R$1.012.674,45 (fls. 439/441 e 470), prosseguindo
o exequente na busca do recebimento do importe de R$ 813.307,13 (fls.
473/475).
A fls. 493 foi deferido o bloqueio do valor
perseguido.
Para o que aqui interessa, a seguradora
ofereceu nova impugnação (fls. 502/510), alegando que o autor celebrou
acordo com o Hospital Albert Einstein, em que este dá quitação dos valores
em aberto pelo valor de R$512.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
7
O autor, por sua vez, reconhece a existência
do acordo celebrado com o nosocômio, posto que no importe de
R$560.000,00, e não de R$512.000,00, mas defende-se aduzindo que o
hospital lhe cedeu o direito de crédito em relação à diferença de R$
395.355,82.
A despeito das considerações do autor,
sobreveio decisão reconhecendo que o acordo altera o valor do débito
perseguido, determinando a apresentação de demonstrativo atualizado,
considerando no cálculo o valor do acordo (R$ 560.000,00), e não o valor de
R$ 955.355,82 inicialmente apresentado, mais o valor já levantado e, ainda, o
novo valor dos honorários sucumbenciais, a fim de que se verifique a
eventual existência de saldo devedor remanescente (fls. 533/534).
Neste cenário, não merece qualquer reparo a
decisão recorrida.
Com efeito, não é possível se apartar do
quanto o autor pretendeu no processo e da própria relação jurídica em análise.
Conforme já se viu, o autor formulou pedido
de cobertura das despesas por ele incorridas ao ser internado no Hospital
Albert Einstein, descredenciado, assim no exato montante que seria pago a
hospital credenciado de mesmo porte.
Em cumprimento de sentença, atentando-se à
ausência de apresentação pela ré do valor que seria por ela custeado junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
8
hospital credenciado de mesmo porte, considerou-se correto o valor indicado
pelo autor, referente às despesas havidas no Hospital Albert Einstein.
Ou seja, assegurou-se então ao autor a exata
quitação dos valores em aberto perante o Hospital Albert Einstein.
Nada obstante, levantados os valores pelo
exequente, ele confessou a dívida junto ao hospital, pelo valor histórico de
R$496.233,01, acordando o pagamento de R$560.000,00, dando o credor “a
mais ampla, rasa, geral, plena, irrevogável e irretratável quitação” (fls.
521/523).
Na mesma ocasião, o hospital cedeu ao autor
“todos os direitos creditórios à eventual diferença a maior que
eventualmente venha a ser apurado no processo n.
0001529-38.2018.8.26.0450, em relação a estas despesas hospitalares”.
Porém, vale anotar que o seguro, por natureza,
não pode ser especulativo e foco de enriquecimento do beneficiário, mas
apenas no caso do seguro saúde de ressarcimento dos custos e despesas
médico-hospitalares por ele incorridos.
Quitadas todas as despesas junto ao hospital,
uma vez que este se satisfez com R$560.000,00, não se mostra possível que o
autor exija mais do que isso.
E é justamente neste sentido que o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
9
celebrado com o hospital parte da premissa equivocada de que, quitadas
integralmente as despesas, ainda haveria crédito a ser reconhecido e que seria
passível de cessão ao autor, para cobrar a seguradora. Satisfeito o hospital
com montante inferior ao indicado pelo autor, não há mais crédito exigível da
seguradora.
Mais, a cessão pressuporia crédito do hospital
contra a seguradora, todavia sem relação direta pela ausência do
credenciamento, de tal sorte que a relação de prestação de serviços médico-
hospitalares se estabeleceu com o autor. E se a ele se concedeu desconto, é do
valor afinal pago que cabe o ressarcimento securitário.
O agravante também defende que o hospital
lhe cedeu o suposto crédito excedente que, conforme se viu, inexiste
porque ele tem “pleno conhecimento das necessidades especiais do
Agravante após o acidente sofrido, e das despesas que o mesmo possui para
custear o seu tratamento, que será para toda a vida, considerando a
importância de se prosseguir com este tratamento naquele nosocômio, que
não é credenciado ao seu seguro saúde”.
Contudo, em primeiro lugar
e já não
bastasse o quanto antes assentado , não há qualquer dado neste sentido no
instrumento particular de fls. 521/523.
Depois, se o seu quadro depende de
tratamento especializado e que não pode ser fornecido dentro da rede
credenciada, o caminho adequado para formular sua pretensão é demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
10
própria, em que isto se discuta, com todo o contraditório inerente.
O que decerto não se admite é que, além de
ser integralmente quitado o seu tratamento em hospital descredenciado de alto
nível, ele embolse crédito de quase R$400.000,00, transformando o seguro
saúde em instrumento de lucro.
No mais, não se olvida que os honorários
sejam direito autônomo do advogado.
Mas isto não significa que eles sejam
completamente dissociados do valor da condenação ou do proveito
econômico em jogo, ainda mais quando, como no presente caso, seja esta a
sua base de cálculo.
Destarte, ao extinguir o débito em aberto
perante o hospital com valores inferiores aos indicados no cumprimento de
sentença, o acordo celebrado pelo autor, inclusive com a participação de seu
advogado, impacta diretamente a base de cálculo dos honorários, conforme
bem reconhecido na origem.
Por fim, e mesmo assim, não se evidencia a
má-fé do autor a ensejar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.
Com efeito, a controvérsia limitou-se à
regular discussão sobre o exato alcance do acordo celebrado com o prestador
de serviços, mas o que já se reflete no próprio desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093742-50.2020.8.26.0000 -Voto no 21.793
11
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

CLAUDIO GODOY
relator